Tribunal: TJMT
Processo: 1012325-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012325-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), GENESIO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 507.039.946-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2473-24 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOAO GOUVEIA SANTOS - CPF: 737.306.108-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIMIRO BENTO DOS SANTOS - CPF: 457.293.286-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE E SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não há elementos a configurar a prescrição intercorrente, haja vista que sequer houve suspensão do feito ou mesmo inércia da parte na condução dos atos processuais. Deve ser levada em consideração a efetiva inércia do autor em não promover meios suficientes para o deslinde do feito. Ou seja, quando o credor age desleixadamente, desidioso, sem atender as determinações judiciais, deve ser punido com a prescrição, o que não ocorreu nos autos. Portanto, sequer houve a suspensão do feito, de modo que não se apresenta razoável a tese apresentada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1012325-07.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

AGRAVANTE: GENESIO OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GENESIO OLIVEIRA DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000475-58.2009.8.11.0098 ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A, que indeferiu o pleito de declaração da ocorrência da prescrição intercorrente ante à não sua verificação nos autos.

O agravante sustenta que a ação fora protocolada em 13/07/2009, e prosseguiu nos devidos termos; em 28/07/2010 a parte autora fora intimada para apresentar bens passiveis de penhora, ao passo que deixou transcorrer o prazo sem manifestação, sendo certificado em 04/10/2010; em 07/09/2011 fora deferida a requisição de penhora online formulada pelo autor, ao passo que foram intimados para apresentar cálculos na da de 28/08/2012, deixando mais uma vez transcorrer o prazo sem manifestação conforme certificou-se em 19/10/2012; em 10/04/2013 o(a) juiz(a) despachou informando que a penhora online restou infrutífera e intimou a parte autora para indicar bens à penhora; mais uma vez em 09/05/2013 houve despacho para intimar a parte autora para apresentar cálculos, o que mais uma vez não foi feito conforme certificado em 21/08/2013; somente em 05/12/2016 depois de intimada por várias vezes, a parte autora veio a apresentar os cálculos referente ao título objeto da demanda; houve a impugnação dos cálculos pelo executado (02/03/2017), e a manifestação quanto a esta petição pela parte autora; a despeito de não ter havido a suspensão da execução, no lapso temporal anterior à 2017, ou o arquivamento dos autos para, após a ocorrência do decurso do tempo, iniciar-se a contagem do prazo prescricional, somada à inércia superveniente, tais circunstancias não são suficientes para impedir que se consume a prescrição no presente caso; por fim, requer a suspensão do processo e no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GENESIO OLIVEIRA DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000475-58.2009.8.11.0098 ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A, que indeferiu o pleito de declaração da ocorrência da prescrição intercorrente ante à não sua verificação nos autos.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada consta:

“Não obstante o alegado pelo executado, o termo a quo (termo inicial) da prescrição intercorrente tem início logo após o fim da suspensão do feito executivo por 01 (um) ano, nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil, de forma que inexistindo nos autos despacho ordenando a suspensão do processo, não de falar em prescrição intercorrente.[1] Neste sentido é a jurisprudência pátria: PELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. APELO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal, quanto a ocorrência ou não da prescrição intercorrente declarada pelo juiz na sentença combatida. 2. O Código de Processo Civil , em seu art. 921 , prevê, conforme seu § 4o, que somente começa a correr a prescrição intercorrente depois de decorrido o prazo de suspensão. Ou seja, o marco do transcurso do prazo da prescrição intercorrente é o termo do prazo de suspensão da execução. Se não houve suspensão do curso do processo executivo, não há que se falar em fruição do prazo da prescrição intercorrente. 3. À unanimidade de votos, a primeira turma resolveu dar provimento ao apelo. (Grifo nosso)[2]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A controvérsia recursal cinge-se quanto a ocorrência ou não da prescrição intercorrente declarada pelo juiz na sentença combatida. 2. O art. 921 do Código de Processo Civil prevê, conforme seu § 4o, que somente começa a correr a prescrição intercorrente depois de decorrido o prazo de suspensão. Isto é, o marco do transcurso do prazo da prescrição intercorrente é o termo do prazo de suspensão da execução. Se não houve suspensão do curso do processo executivo, não há que se falar em fruição do prazo da prescrição intercorrente 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.[3] Desta forma, verificando que nos autos não houve o despacho de suspensão do feito, nem tão pouco o decurso do prazo da suspensão do feito para que se iniciasse o prazo da prescrição intercorrente, não se mostra configurada a prescrição intercorrente. Ante o exposto, indefiro o pleito de declaração da ocorrência da prescrição intercorrente ante à não sua verificação nos autos.

Pretende o agravante a reforma da decisão para reconhecimento da prescrição. Contudo, da análise dos autos não se encontra elementos a configurar a prescrição intercorrente, haja vista que sequer houve suspensão do feito ou mesmo inércia da parte na condução dos atos processuais.

Deve ser levada em consideração a efetiva inércia do autor em não promover meios suficientes para o deslinde do feito. Ou seja, quando o credor age desleixadamente, desidioso, sem atender as determinações judiciais, deve ser punido com a prescrição, o que não ocorreu nos autos.

Portanto, sequer houve a suspensão do feito, de modo que não se apresenta razoável a tese apresentada.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE E SUSPENSÃO DA AÇÃO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Ocorre o instituto da prescrição intercorrente, quando há paralisação do processo, pelo lapso temporal de prescrição da ação, decorrente exclusivamente da parte credora; não sendo o caso dos autos.

(N.U 0000018-65.2006.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças - Decisão que AFASTOU as alegações do executado de PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, que somente se configura na hipótese de paralisação do processo, por longo período, decorrente da desídia do credor, situação que não se verifica nos autos, ressaltando que o prazo de prescrição intercorrente é iniciado depois do decurso do prazo de um ano da suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, tendo havido pedido de desarquivamento e prosseguimento dos atos executórios - Também não merecendo prosperar a alegação de nulidade de citação, pois, observa-se nos autos que foram adotadas diversas diligências para localização do executado antes da citação por edital - Quanto a alegação de impenhorabilidade das verbas a questão foi apreciada em decisão anterior, portanto, desnecessária nova manifestação a respeito - IRRESIGNAÇÃO do executado - Pretensão de reconhecimento de nulidade da citação editalícia, da prescrição intercorrente, para extinguir a execução - DESCABIMENTO - Nulidades não configuradas - Infrutíferas as tentativas de citação por oficial de justiça e por carta com A.R. - Esgotamento das diligências para localização do executado, pelos sistemas informatizados, via BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD - Citação por edital corretamente deferida - Observância aos requisitos dos artigos 256 e 257 do CPC - Edital efetivado com regular nomeação de curador especial pela Defensoria Pública do Estado e apresentação de exceção de pré-executividade, que deixou de ser acolhida, sem condenação em honorários - CITAÇÃO VÁLIDA - Posterior ingresso do executado nos autos com regularização da representação processual - Prescrição intercorrente não configurada -Ausência de inércia ou desídia por parte da exequente - Entendimento firmado pela jurisprudência de que a prescrição intercorrente somente se consuma se o credor, intimado pessoalmente, não der o impulso aos autos do processo - Inexistência de intimação da exequente nesse sentido - Prazo de prescrição que somente retornou o seu curso com o desarquivamento dos autos com regular prosseguimento dos atos executórios - Correto o afastamento da pretensão de reconhecimento da prescrição intercorrente - Quanto a alegação de impenhorabilidade das verbas bloqueadas, desnecessária nova manifestação, vez que tendo sido apreciada em decisão anterior, a questão está preclusa - Não se vislumbra desacerto da Juíza a quo - Prosseguimento da execução que é de rigor - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2044427-48.2023.8.26.0000; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/07/2023; Data de Registro: 12/07/2023).

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação monitória extinta – Inadmissibilidade – Exequente que empreendeu todos os meios possíveis a fim de buscar bens passiveis de penhora – Inexistência de desídia por parte da apelante, e inocorrência de paralização do feito – Prescrição não verificada no caso – Sentença de extinção anulada - Recurso provido para tal fim.

(TJSP; Apelação Cível 0006740-42.2012.8.26.0296; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaguariúna - 2a Vara; Data do Julgamento: 07/07/2023; Data de Registro: 07/07/2023).

Dessa forma, a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023